Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-17.2014.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001479-17.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PINTO DIAS - CPF: 594.975.131-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), LURDINEIA PEREIRA CINTRA - CPF: 029.775.441-60 (APELADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0010-90 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PINTO DIAS - CPF: 594.975.131-00 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), LURDINEIA PEREIRA CINTRA - CPF: 029.775.441-60 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0010-90 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ALVES VILELA - CPF: 051.702.711-90 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE MELO - CPF: 701.687.941-01 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES
:
ERAI MAGGI SCHEFFER; BOM FUTURO AGRICOLA LTDA; BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA; ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.; PAULO SERGIO PINTO DIAS; LURDINEIA PEREIRA CINTRA

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL.
INFANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. SÚMULA 341/STF. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.
INOBSERVÂNCIA DO
DEVER DE CAUTELA.
VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 28 E 29 DO CTB
.
PROVAS TESTEMUNHAIS
HARMÔNICAS
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS.

PRESUNÇÃO DO DANO (IN RE IPSA).

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS.
DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT.
NECESSIDADE.
SÚMULA 246/STJ.
PEDIDO DE PAGAMENTO
DO PENSIONAMENTO
EM PARCELA ÚNICA. INVIABILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI 14.095/2024. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
DECAIMENTO DE PEDIDOS DE CADA PARTE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA
.
DESCABI
MENTO
.

RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por genitores da vítima, empresas rés e seguradora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por morte de criança atropelada por caminhão do Grupo Bom Futuro. Reconhecida responsabilidade objetiva da empresa empregadora e fixadas indenizações por danos morais e pensionamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a propriedade do veículo e a responsabilidade do grupo empresarial pelo acidente;

(
ii
) saber se é aplicável a responsabilidade objetiva no caso;

(
iii
) saber se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima e de seus genitores;

(
iv
) saber se a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida;

(v) saber se há obrigação de reembolso pela seguradora, nos limites da apólice contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e documental confirma a vinculação do caminhão ao grupo empresarial e a atuação de preposto da empresa no momento do acidente.

4. A responsabilidade objetiva é aplicável por se tratar de atividade de risco, com base nos
arts
. 927,
p.u
., e 932, III, do CC/2002.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa in vigilando dos genitores foi afastada diante da ausência de provas robustas e da negligência do condutor.

6. O dano moral é in
re

ipsa
em casos de morte de filho menor, sendo devida a indenização, com adequação do valor para 400 salários-mínimos.

7. A pensão mensal é devida com base na presunção de dependência econômica, nos moldes fixados na sentença.

8. A seguradora deve arcar com os valores indenizatórios nos limites da apólice, excluída a indenização por danos morais por ausência de previsão contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável a responsabilidade objetiva à empresa proprietária de caminhão de carga envolvido em acidente fatal, conduzido por preposto, diante da atividade de risco.

2. O dano moral decorrente da morte de filho menor em acidente de trânsito é presumido e enseja indenização compensatória.

3. A seguradora deve reembolsar a empresa segurada, nos limites da apólice contratada, excluída cobertura para dano moral não expressamente prevista.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186, 927,
p.u
., 931, 932, III; CTB,
arts
. 28, 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1325246/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.09.2015; STF, Súmula 491.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação interpostos por
Lurdineia
Pereira Cintra e Paulo Sérgio Pinto Dias,
Eraí
Maggi Scheffer, Bom Futuro Agrícola Ltda., Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda. e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, na Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais nº 0001479-17.2014.8.11.0079, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contidos na lide secundária, nos seguintes termos:

“
[.
..
]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos exordiais, para condenar, na
LIDE PRIMÁRIA
,
ERAI MAGGI SCHEFFER, BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDAME e BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA EPP
ao pagamento de:

1)
Indenização por
danos morais
no importe total de
R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais)
, equivalente a
500 (quinhentos) salários-mínimos na data de prolação desta sentença
, a ser dividido igualitariamente entre os autores, pais da vítima, com correção monetária a partir deste arbitramentopelo IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo)e juros de mora (1% ao mês) a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362
[10]
e 54
[11]
do STJ.

2)
Indenização a título de
pensão mensal
, a ser pagaaté o quinto dia útil de cada mês,que fixo no patamar de
2/3 (dois terços) do salário mínimo
, desde os
14 (quatorze) anos de idade da vítima
(data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser
reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo após a data em que esta completaria 25 (vinte e cinco) anos
,
perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, pela tabela do IBGE ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro,
com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora (índices da caderneta de poupança) incidentes sobre as parcelas vencidas, apenas.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento), observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o montante atualizado da condenação, que abrange os valores líquidos mais doze prestações das pensões (art. 85, § 9º, do
CPC), e deverão ser divididos proporcionalmente entre as partes à razão de 50% (cinquenta por cento) em favor das autoras e requeridos (art. 86, do CPC).

Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência eventualmente impostos aos autores em virtude da gratuidade judiciária que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Quanto a
LIDE SECUNDÁRIA
,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão das empresas seguradas,
CONDENANDO
a seguradora (
litisdenunciada
) a ressarcir o valor da indenização por dano moral e material que recairão às empresas seguradas, com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados da Apólice nº 33.31.13461112.0, devendo o dano moral ser abatido da quantia registrada na apólice como indenização por dano corporal, nos termos da fundamentação estampada no tópico III desta sentença. Reitero, ainda, queo montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.

Deixo de condenar
a
litisdenunciada
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que

não houve pretensão resistida em integrar a lide secundária, conforme entendimento do STJ.

Ainda na lide secundária (denunciação da lide), em razão da sucumbência da
litisdenunciada
(ITAÚ Seguros),
condeno-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
aos advogados da empresa segurada (
litisdenunciante
), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.
[...]
”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (
ID
.
296936374
).

Em suas razões recursais, as partes recorrentes Erai Maggi Scheffer, Bom Futuro Agrícola Ltda. e Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda. invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da inexistência de provas que vinculem o veículo dos recorrentes ao acidente em questão.

Da improcedência do pedido indenizatório, diante da culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, de seus genitores, por omissão no dever de vigilância
(culpa in vigilando).

Da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto. Necessidade de aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da responsabilidade civil atribuída aos Apelantes, requer-se o reconhecimento da culpa concorrente, com atribuição de maior parcela de culpa à vítima e/ou seus genitores, na proporção de 80% (oitenta por cento), fixando-se aos Apelantes responsabilidade de apenas 20% (vinte por cento) pelo evento danoso.

Da inexistência de dano moral indenizável no caso concreto.

Alternativamente, pleiteia-se a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da necessidade de redução do período de incidência da pensão mensal, limitando-o até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Da obrigatoriedade de dedução dos valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT do montante indenizatório fixado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Da inexistência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado. Da configuração de culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, de seus genitores, por omissão no dever de vigilância (culpa in vigilando).

Da necessidade de observância das cláusulas contratuais quanto aos limites da indenização. Do parâmetro do salário-mínimo aplicável.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, da necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais para o montante equivalente a 10 (dez)
salários-mínimos
.

Da obrigatoriedade de abatimento dos valores recebidos a título de seguro DPVAT.

Da improcedência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à
litisdenunciada
, ante a inexistência de pretensão resistida.

Da aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei nº 14.905/2024.

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais,
os recorrentes
Paulo Sergio Pinto Dias e
Lurdineia
Pereira Cintra invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
imprescindibilidade de condenação das rés ao pagamento de pensão vitalícia mediante conversão em parcela única.

Da necessária redistribuição do ônus sucumbencial, em razão do decaimento mínimo dos pedidos formulados na petição inicial.

Da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Do prequestionamento.

O recurso de Paulo Sergio Pinto Dias e
Lurdineia
Pereira Cintra foi apresentado de forma tempestiva e isento do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de
ID 297615379.

Os recursos interpostos por
Erai Maggi Scheffer, Bom Futuro Agrícola Ltda., Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda.
e

por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
foram apresentados de

forma tempestiva, e as custas foram devidamente recolhidas
, conforme certidões de ID 297528393 e 296936377.

Todas as partes
recorridas
apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações d
e cada
parte
recorrente e defendendo o desprovimento recursal, conforme
se extrai dos
IDs

296936384
,
296936385
,
296936386

296936387
,
296936388.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES
: ERAI MAGGI SCHEFFER; BOM FUTURO AGRICOLA LTDA; BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA; ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.; PAULO SERGIO PINTO DIAS; LURDINEIA PEREIRA CINTRA

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
todos

os recursos de apelação interpostos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de três recursos de Apelação cível interpostos por Erai Maggi Scheffer, Bom Futuro Agrícola Ltda e Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda, bem como por
Lurdineia
Pereira Cintra e Paulo Sergio Pinto Dias e por Itaú Seguros De Auto E Residência S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT.

Consta dos autos que os autores são os genitores de João Paulo Cintra Dias, falecido aos sete anos de idade, após ser atropelado por um caminhão de carga de grande porte, supostamente de propriedade do Grupo Bom Futuro, conduzido por funcionário vinculado à empresa.

Os autores pleitearam a responsabilização dos réus pelo evento danoso, com pedido de indenização por danos morais e materiais, incluído o pensionamento decorrente da perda do filho. A seguradora Itaú Seguros foi denunciada à lide pelos réus, por força de cláusula contratual de cobertura de responsabilidade civil.

Na sentença proferida, a magistrada de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva dos réus pelo atropelamento, com fundamento no art. 927, parágrafo único, e no art. 932, III, do Código Civil, rejeitando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Foi reconhecida a existência de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, sendo fixada indenização por danos morais no valor total de R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais), equivalente a 500 salários-mínimos, a ser dividido igualmente entre os genitores da vítima, com correção monetária e juros moratórios conforme orientações do STJ.

Quanto aos danos materiais, a sentença indeferiu o pedido de ressarcimento por ausência de comprovação de despesas com funeral ou luto. Entretanto, reconheceu o direito ao pensionamento mensal aos genitores, a partir dos 14 anos de idade da vítima, em 2/3 do salário-mínimo, reduzido para 1/3 aos 25 anos, até a data em que o falecido completaria a expectativa de vida média do brasileiro.

Na lide secundária, o juízo reconheceu a responsabilidade da seguradora
litisdenunciada
, no limite da apólice, pelo reembolso das quantias indenizatórias fixadas na condenação, excluídas as verbas relativas a danos morais, por ausência de cláusula expressa nesse sentido no contrato securitário.

Contra essas decisões, os autores da demanda e as pessoas jurídicas rés interpuseram os presentes Recursos de Apelação Cível.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à
análise pormenorizada das teses contidas em cada apelo recursal.

Das razões recursais meritórias
suscitadas

por

Erai Maggi Scheffer, Bom Futuro Agrícola Ltda. e Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda
.

Da ausência de elementos probatórios capazes de vincular, de forma inequívoca, o veículo pertencente aos recorrentes ao acidente objeto da demanda
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a r. sentença deve ser reformada, ao argumento de que não restou comprovado que o filho dos autores foi atropelado por veículo pertencente ao Grupo Bom Futuro, tampouco teria havido confirmação, por parte das testemunhas ouvidas, de que o caminhão envolvido no acidente era de propriedade dos recorrentes.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A instrução probatória, bem como os autos do inquérito policial, revelou
, de forma consistente, a vinculação do veículo pertencente ao Grupo Bom Futuro ao evento danoso. As testemunhas ouvidas em juízo foram firmes ao afirmar que o caminhão envolvido no atropelamento correspondia ao mesmo veículo cuja imagem foi acostada aos autos, ostentando, inclusive, a logomarca da empresa recorrente.

Ressalte-se, ainda, que o próprio condutor do caminhão, Sr. Luiz Antônio Rosa Gonçalves — preposto do Grupo Bom Futuro —, declarou em juízo que visualizou a criança antes da ultrapassagem, mas que, por descuido, deixou de acompanhá-la por meio dos retrovisores. O mesmo motorista relatou ter sido abordado, logo após o acidente, por pessoa que teria presenciado os fatos, o que reforça os indícios de autoria e a conexão com o sinistro.

A convergência entre os depoimentos prestados por
Kaubi
Costa Pinheiro e Maria das Graças Vilela da Silva Alcântara, somada à prova
documental indicando o uso dos documentos do veículo pertencente ao Grupo Bom Futuro para fins de requerimento do seguro DPVAT, corrobora a conclusão de que o caminhão envolvido era, de fato, de propriedade dos apelantes.

Soma-se a isso o depoimento do Sr. Maurício Araújo Monteiro, testemunha ocular dos fatos, que, em sede policial, declarou ter presenciado o exato momento em que a criança colidiu com o guidão de sua bicicleta contra o lado direito da carreta conduzida por Luiz Antônio Rosa Gonçalves, sendo em seguida tragada pelos eixos do veículo, integrante da frota do Grupo Bom Futuro.

Diante desse robusto conjunto probatório, não subsiste dúvida razoável quanto à identificação do veículo causador do acidente, tampouco quanto à sua vinculação ao grupo empresarial recorrente.

Da

inaplicabilidade
da teoria
da
responsabilidade o
bjetiva ao presente caso
.

Os Recorrentes alegam que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da responsabilidade objetiva ao caso concreto, afastando indevidamente a necessidade de comprovação de culpa. Sustentam que eventual responsabilidade deveria ser analisada exclusivamente sob o prisma da responsabilidade subjetiva, a qual exige a demonstração de conduta culposa, o que não teria sido comprovado nos autos. Argumentam, ainda, que a atividade desenvolvida não se enquadra como de risco, pois o caminhão envolvido no acidente era utilizado apenas para o transporte interno de insumos (como calcário) destinados às lavouras do próprio grupo empresarial, sem prestação de serviços a terceiros ou exposição da coletividade a risco anormal.

Diante disso, pleiteiam o afastamento da responsabilidade objetiva e o reconhecimento da necessidade de comprovação dos requisitos da responsabilidade subjetiva.

Entretanto, as alegações não merecem acolhida, pois, neste ponto, o decisum fustigado não comporta reforma.

Como é sabido, a responsabilidade civil pode ser classificada em subjetiva ou objetiva, a depender dos elementos necessários para a configuração do dever de indenizar. A responsabilidade subjetiva, prevista no artigo 186 do Código Civil, exige, para sua caracterização, a presença cumulativa dos seguintes elementos:

(i) a prática de um ato ilícito (ação ou omissão voluntária contrária ao direito);

(
ii
) a ocorrência de um dano;

(
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo; e

(
iv
) a culpa do agente, manifestada sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia.

Essa é a regra geral do ordenamento jurídico brasileiro, impondo à vítima o ônus de comprovar que o dano foi resultado de uma conduta culposa do ofensor.

Por outro lado, a responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, prescinde da comprovação de culpa. Nesse regime, basta à vítima comprovar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a atividade desempenhada pelo agente.

Tal modalidade aplica-se, em regra, quando expressamente prevista em lei ou quando a atividade desenvolvida é considerada de risco, partindo-se do pressuposto de que quem exerce atividade potencialmente lesiva deve responder pelos prejuízos causados, independentemente da adoção de diligência.

Trata-se da consagrada teoria do risco-proveito (ou risco-benefício), segundo a qual aquele que aufere os benefícios de determinada atividade deve suportar os riscos e reparar os danos dela decorrentes.

Por fim, ainda que se afastasse a incidência desse regime, a conclusão não seria diferente, pois o conjunto probatório dos autos comprova, de forma suficiente, tanto o nexo causal quanto a culpa do motorista, como se demonstrará ao longo desta decisão.

Da alegação de ausência de responsabilidade civil a ser atribuída às recorrentes

O artigo 932, inciso III, do Código Civil, dispõe que:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

De igual modo, o artigo 931 do mesmo diploma legal estabelece que os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados por produtos que colocarem em circulação, reforçando a lógica de atribuição de responsabilidade objetiva em determinadas atividades empresariais.

Ademais, cumpre destacar o entendimento consolidado no Verbete nº 341 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.”

No caso em exame, é incontroverso que o veículo envolvido no acidente integrava a frota do Grupo Bom Futuro e era conduzido por preposto da empresa, no exercício de suas funções. Tal circunstância, conforme já salientado, por si só, atrai a responsabilidade civil objetiva do empregador, seja com base na teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), seja pela responsabilização indireta prevista nos artigos 932, III, e 933 do mesmo diploma, que dispensam a demonstração de culpa do comitente para fins de reparação civil.

Do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado.

Os recorrentes alegam que não restou configurado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita e o dano sofrido pelos autores, sustentando que inexistem, nos autos, elementos probatórios capazes de estabelecer, de forma segura, a ligação entre a atuação do motorista vinculado ao Grupo Bom Futuro e o resultado lesivo.

Pois bem.

Conforme já exarado no tópico acima, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, a responsabilidade civil restará configurada, impondo ao causador dos prejuízos a sua reparação, quando estiver presente a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra.

Da
análise da prova documental constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso o falecimento de João Paulo Cintra Dias, filho dos autores, ocorrido em 16/07/2013, por volta das 18h30min, na Rodovia BR-158, Avenida Padre João Bosco, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, em decorrência de atropelamento por um caminhão de carga IVECO/
Stralis
800S48T, cor branca, potência de 480 cv, ano/modelo 2012/2013, placa OBK-8611, com nove eixos,
acoplado aos reboques de placas OAY-8994, OAZ-2504 e OBB-5461, todos também do ano/modelo 2012/2013, totalizando 25 (vinte e cinco) metros de comprimento.

Em juízo, o preposto das requeridas,
condutor
da carreta,
Sr. Luiz
Antonio
Rosa,
afirmou que:

“[...]
que era o motorista na época dos fatos, que vinha de Água Boa
[...]
que viu um menino em cima da calçada
[...]
que seguiu a viagem que o menino ficou lá na calçada lá né
[...]
que parou no posto para pernoitar, chegou um rapaz perguntando se ele teria passado por cima de um menino
[...]
que veio uma viatura em seguida perguntando pelo caminhão
[...]
que não sabia de nada porque o menino ficou na calçada
[...]
que ficou com medo porque na minha vista eu não fiz nada
[...]
que ficou assustado e foi embora pra fazenda
[...]
que comunicou o gerente da fazenda”

Nesse sentido, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, em especial o depoimento da testemunha
Kauby
Pinheiro, relata que:

“[...]

que vinha subindo em direção a Ribeirão Cascalheira, que quando olhou, escutou um estouro; que quando viu o menino ele ainda estava vivo. Que ele vinha subindo pelo acostamento; que a carreta era branca; que a carreta não parou para prestar socorro [...] que escutou o estouro do crânio [...] que estava próximo a carreta, que o menino não vinha pegando beirão na carreta, que não tinha nem altura para isso [...] que a bicicleta ficou para o lado de fora da pista e só o menino caiu no eixo da carreta [...]
”

Já a
testemunha
Maria das Graças
Vilela
, asseverou que:

“[...]
que o menino vinha subindo na beirada; que ele vinha devagar, na beirada, pois não era meio fio
[...]
que estava bem encostado na beiradinha
[...]
que o rapaz andou um pouquinho e logo pego o menino, após a quebra mola
[...]
que a bicicleta bateu na traseira
[...]
que ele rodou e caiu pra baixo da carreta
[...]
que a carreta era branca
[...]
que o motorista não parou, nem olhou, seguiu reto
[...
que se estivesse olhando no retrovisor certamente
evitaria

[...]
que era costume das crianças ir até a venda, que as crianças iam comprar linha,
pitchulinha
”

Nessa linha de intelecção, em casos de acidentes como o ora examinado, impõe-se a observância das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que regulamenta a conduta esperada dos condutores e impõe deveres objetivos de cuidado.

Dispõe o art. 28 do CTB:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

No mesmo sentido, o art. 29 do referido diploma legal determina:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Tais dispositivos impõem deveres específicos de conduta aos condutores de veículos, com especial rigor àqueles que operam veículos de grande porte, como ocorre na hipótese dos autos. A obrigação de zelo, atenção redobrada e vigilância ativa é significativamente ampliada na presença de pedestres e usuários mais vulneráveis da via pública, notadamente crianças, cuja imprevisibilidade nos movimentos impõe precauções adicionais por parte do condutor.

Desta feita,
as regras da experiência comum
, previstas no art. 375 do Código de Processo Civil, e amplamente reconhecidas como elementos auxiliares na formação do convencimento judicial, autorizam o reconhecimento, no caso concreto, de circunstâncias cuja demonstração por meio de prova técnica seria despicienda, diante da evidência notória dos fatos ou da sua alta probabilidade lógica, nos termos da experiência ordinária.

A falta de cautela adequada, diante dos elementos fáticos constantes nos autos, evidencia negligência incompatível com o dever de diligência exigido em relações que envolvem risco potencial à integridade de terceiros
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE
CAUTELA.
CULPA DE PELO ADVENTO DO ABALROAMENTO.
SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SURGIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. TRÊS
ORÇAMENTOS.
DESNECESSIDADE. A responsabilidade de ressarcimento em razão de acidente de trânsito, em regra, é de natureza extracontratual. Assim, para que emerja do dever de indenizar deve-se perquirir pela satisfação dos quatros requisitos essenciais para tanto, quais seja, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Diante do preenchimento destes, impõe-se o pagamento do valor vindicado na peça de
ingresso .
A higidez do valor cobrado a título de reparação pelos prejuízos causados não depende da apresentação de 3 (três) orçamentos pela parte autora, mas, sim, de sua pertinência com o dano causado e a ausência de comprovação, pela parte contrária, de que é excessivo. (TJ-MG - AC: 10000211619994001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

No caso concreto, restam incontroversos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. O dano é evidente, consubstanciado na trágica perda da vida de uma criança. A conduta do motorista evidencia manifesta negligência, uma vez que, embora tenha visualizado a vítima momentos antes da ultrapassagem, deixou de acompanhar sua movimentação e de adotar as cautelas mínimas necessárias para evitar o sinistro, configurando omissão culposa relevante.

O nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e o resultado danoso encontra-se devidamente estabelecido nos autos, impondo-se, assim, o reconhecimento do dever de reparação integral, nos moldes da responsabilidade objetiva.

Ademais, a atividade desempenhada — transporte de insumos agrícolas mediante veículo de grande porte — insere-se, de forma inequívoca, no rol das atividades de risco, conforme a previsão

Da alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, por culpa in vigilando dos genitores. Pleito subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente.

Neste ponto recursal, os Recorrentes alegam, em síntese, que a sentença proferida incorreu em equívoco ao atribuir ao condutor do caminhão, supostamente vinculado ao Grupo Bom Futuro, a responsabilidade pelo acidente, em desconformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Aduzem que o laudo pericial elaborado pela POLITEC concluiu, de forma categórica, pela culpa exclusiva da vítima, ressaltando que referido documento goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), não tendo sido infirmado por qualquer prova técnica ou testemunhal em sentido contrário.

Sustentam, ainda, que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o exato momento da colisão, tampouco foi capaz de descrever com precisão a dinâmica do acidente ou de afirmar, com segurança, que o caminhão envolvido pertencia ao Grupo Bom Futuro.

Diante disso, pleiteiam o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, ou, alternativamente, a culpa in vigilando de seus genitores, por suposta omissão no dever de vigilância, com o consequente afastamento da responsabilidade civil atribuída aos Apelantes.

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento das teses de exclusão de responsabilidade, requerem o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução proporcional do valor da indenização fixado na sentença.

Alegam, ainda, que a criança teria se aproximado do caminhão, aparentemente com a intenção de alcançar uma “rabeira”, vindo a se desequilibrar e cair sob os rodados traseiros do veículo. Sustentam que tal conduta configura contribuição decisiva da vítima para o trágico desfecho, circunstância que justificaria a redistribuição da responsabilidade pelo evento danoso, com atribuição de 80% (oitenta por cento) da culpa à vítima ou a seus responsáveis legais e apenas 20% (vinte por cento) aos Apelantes, refletindo-se tal proporção na redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente,
no que tange ao arquivamento do inquérito policial por suposta culpa exclusiva da vítima,
impende destacar que as esferas penal e cível operam de forma autônoma e independente, não estando a apreciação da responsabilidade civil vinculada ao desfecho da persecução penal.

Ademais, ao contrário do que sustentam os recorrentes, o arquivamento do inquérito policial não se deu em razão do reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Na realidade, o Delegado de Polícia responsável pela condução do procedimento concluiu pelo arquivamento com fundamento na ausência de elementos seguros aptos a demonstrar o dolo ou a culpa na modalidade exigida para a configuração do delito tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro — o que motivou a aplicação do princípio do in dubio pro reo na esfera penal.

Trata-se, portanto, de arquivamento fundado na insuficiência de provas para fins de responsabilização criminal, o que não impede, conforme já exposto, a apuração da responsabilidade civil na via própria, mediante análise da imputação do evento danoso, independentemente da caracterização da culpa penal.

A propósito,
trago
trecho do relatório final lavrado pelo ilustre Delegado de Polícia, acostado ao
ID 296935913
. Vejamos:

Tal desfecho, contudo, não inviabiliza a análise da responsabilidade civil, a qual não se funda exclusivamente na culpa em sentido estrito, mas sim na imputação do evento danoso. No caso em apreço, mostra-se plenamente possível a responsabilização objetiva dos demandados, com fundamento no disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, que atribui ao empregador a responsabilidade pelos atos de seus prepostos, quando praticados no exercício de suas funções ou em razão delas.

Ademais, eventual absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da obrigação de indenizar na esfera cível, desde que haja nos autos elementos suficientes que comprovem o fato danoso e a sua autoria. Nesse sentido, a única hipótese em
que a decisão penal vincula o juízo cível é aquela em que houver expressa afirmação da inexistência do fato ou da negativa de autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil.

Assim, no âmbito da responsabilidade civil, ressalvadas as conclusões alcançadas no Inquérito Policial n.º 075/2013, não se verifica, no caso concreto, a incidência de excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a autonomia das esferas penal e cível. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO CRIMINAL
ABSOLUTÓRIA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO
CÍVEL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP.
-
Embora tanto a responsabilidade criminal quanto a civil tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios diversos para verificação do ocorrido. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito penal é também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um ilícito penal. - A existência de decisão penal absolutória que, em seu dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) não impede o prosseguimento da ação civil de indenização. - A decisão criminal que não declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1117131 SC 2009/0106971-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2010)

Ademais, no caso em apreço, o próprio depoimento do motorista do caminhão revela que ele avistou a criança instantes antes do acidente, mas, ainda assim, prosseguiu sua marcha sem certificar-se de sua localização, omitindo-se de acompanhá-la pelos espelhos retrovisores — conduta esta que poderia ter evitado o trágico desfecho. Tal omissão restou evidenciada tanto em seu depoimento pessoal prestado em juízo quanto em sede policial, o que reforça a conclusão de que era plenamente possível a adoção de conduta preventiva por parte do condutor.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que a criança transitava à margem da via e que o local do acidente contava com redutores de velocidade, justamente em razão da habitual presença de pedestres, inclusive crianças, o que impunha aos condutores redobrada cautela na condução de veículos pesados.

No que se refere à alegação de que a vítima teria tentado “pegar rabeira” na carreta, tal versão é expressamente rechaçada pelo depoimento da testemunha
Kauby
Pinheiro, cuja narrativa, firme e coerente, contraria frontalmente a tese da defesa. Vejamos:

“[...] que vinha subindo em direção a Ribeirão Cascalheira, que quando olhou, escutou um estouro; que quando viu o menino ele ainda estava vivo. Que ele vinha subindo pelo acostamento; que a carreta era branca; que a carreta não parou para prestar socorro [...] que escutou o estouro do crânio
[...] que estava próximo a carreta, que o menino não vinha pegando beirão na carreta, que não tinha nem altura para isso [...] que a bicicleta ficou para o lado de fora
da pista e só o menino caiu no eixo da carreta
;
que não estava escuro ainda, mas
já
estava caminhando para escurecer
[...]
que se o motorista tivesse prestado atenção no retrovisor não teria ocorrido
o acidente
[...]”
– grifo nosso

Por
fim, entendo que a tentativa de imputar aos genitores da vítima a responsabilidade pelo acidente mostra-se indevida e desprovida de respaldo nos autos. A ausência de histórico de ocorrências semelhantes na localidade, conforme relataram testemunhas que residem na região há mais de uma década, demonstra que a presença da criança naquela área não configurava, por si só, conduta imprudente ou negligente por parte dos pais.

Logo, não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que autorize a aplicação da excludente de responsabilidade civil fundada em culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de seus representantes legais. Ao revés, restou demonstrado que o dever de cuidado recaía, de forma intensificada, sobre o condutor do veículo, sobretudo diante das circunstâncias do local e da previsibilidade do risco.

Da inexistência de dano moral indenizável no caso concreto.

Neste ponto, os Recorrentes sustentam que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser integralmente afastada, sob o argumento de inexistência de conduta culposa atribuível ao motorista ou a qualquer outro preposto vinculado aos Apelantes. Alegam, ainda, a ausência de nexo
de causalidade entre a conduta dos envolvidos e o evento danoso, razão pela qual entendem não configurado o dever de indenizar.

Pois bem.

Conforme já analisado nos tópicos
1.1; 1.3, e 1.4
, restou suficientemente demonstrado nos autos que a conduta negligente do condutor
do caminhão — consubstanciada na omissão em adotar as cautelas mínimas exigidas diante da presença de criança em área de circulação de veículos — caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Tal conduta deu causa direta ao evento danoso, estabelecendo-se, assim, o nexo de causalidade necessário à caracterização do dever de indenizar.

O dano moral, no presente caso, resulta de forma direta e evidente da brutalidade da perda de um filho menor em acidente de trânsito. Trata-se de lesão à dignidade da pessoa humana, que atinge profundamente os direitos da personalidade dos genitores, em especial a integridade psíquica e emocional — valores esses assegurados constitucionalmente e integrantes da esfera jurídica existencial do indivíduo.

Cuida-se de hipótese típica de dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria gravidade do fato, dispensando-se a produção de prova específica do abalo moral sofrido, dada a natureza irreversível e devastadora da perda experimentada pelos autores.

Do ponto de vista doutrinário, merece destaque a lição da Professora Maria Celina Bodin de Moraes, ao advertir que a responsabilidade civil contemporânea deve afastar-se de uma lógica punitivista, concentrando-se essencialmente na reparação integral do dano causado:

“[...]
Se admite, todavia, que a plena satisfação da vítima somente ocorrerá com a punição do ofensor, perde-se novamente o foco da responsabilidade (como reparação), e se volta à seara da retribuição – no caso, da retribuição do mal com o mal, a retaliação, incivilidade que nos orgulhamos de ter superado.”

(MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 55)

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no reconhecimento do direito à indenização por danos morais nas hipóteses de falecimento de ente próximo, especialmente de filho menor, firmando entendimento no sentido de que o abalo
psicológico decorrente de tal tragédia configura-se como dano in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
- É inegável o sofrimento da parte diante da morte da filha da autora, o que, certamente, ocasiona dano moral (in
re

ipsa
) - A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - De acordo com a súmula 491 do STF é "indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado." - No caso de morte de filho, os pais terão direito ao pensionamento de 1/3 do salário percebido (ou do
salário mínimo
, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco)
anos .
Precedentes. (
AgRg
no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
14/10/2015)

(TJ-MG - Apelação Cível: 0092290-40.2016 .8.13.0647, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

No mais, merece destaque o teor da Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Sob essa ótica, a indenização por dano moral reveste-se de natureza eminentemente compensatória, buscando, dentro dos limites do possível, mitigar os efeitos psíquicos e emocionais devastadores decorrentes do evento danoso. Evidentemente, nenhuma quantia pecuniária é capaz de suprimir ou neutralizar a dor experimentada pelos pais diante da perda de um filho; a reparação civil, nesse contexto, constitui resposta jurídica proporcional ao infortúnio vivenciado, sem jamais se confundir com qualquer pretensão de retorno ao status quo ante.

Trata-se, portanto, de uma medida que visa ao reconhecimento jurídico da gravidade da ofensa suportada, assegurando às vítimas um mínimo de reparação simbólica pela violação de sua esfera existencial.

Diante disso, rejeito a pretensão recursal de afastamento da condenação por danos morais imposta na sentença recorrida, mantendo-a em sua integralidade, diante da higidez dos fundamentos que a amparam.

Do pleito subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais

Os Recorrentes, de forma subsidiária, pleiteiam a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sugerindo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores/genitores.

Pois bem.

Neste ponto recursal, cumpre tecer as seguintes considerações.

A dor ocasionada pela perda de um filho é inenarrável e devastadora — ainda mais quando a vítima é uma criança em tenra idade, como no caso dos autos. Nenhuma prestação pecuniária é capaz de refletir, de forma integral, a magnitude do sofrimento suportado pelos genitores diante de tão irreparável perda.
Ainda assim, reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se ao julgador a observância de critérios objetivos na fixação do respectivo quantum, levando-se em conta:

(i) a capacidade econômica das partes — tanto do ofensor quanto dos beneficiários da indenização;

(
ii
) as circunstâncias específicas do caso concreto; e

(
iii
) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão aos Recorrentes no tocante à
necessidade de readequação do montante indenizatório arbitrado.

É que a fixação da indenização em
500 (quinhentos) salários-mínimos
,

a ser partilhado em iguais proporções entre os genitores da vítima,
embora atenda ao intento reparatório, mostra-se destoante das diretrizes estabelecidas pela jurisprudência consolidada, sobretudo em relação à proporcionalidade entre o dano efetivamente suportado, a sua reparabilidade econômica e o caráter pedagógico da medida imposta.

Dessa forma, entendo como razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no valor correspondente a
400 (quatrocentos) salários-mínimos
,
a ser
partilhado
em iguais proporções entre os autores,
genitores da vítima. Tal quantia revela-se mais compatível com o binômio reparação/pedagogia, atendendo tanto à gravidade do dano quanto à função preventiva da indenização, sem perder de vista as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que o arbitramento do valor da indenização deve observar parâmetros de moderação e prudência, conforme os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...) 2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500
salários mínimos
. Súmula nº 83 do STJ”

(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.875/AM – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. Precedentes”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.455/PE – Rel. Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
– j. 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021).

Da necessidade de limitação do período de pagamento da pensão mensal

Os recorrentes sustentam a necessidade de fixação de limite temporal para a obrigação de pagamento da pensão mensal, pleiteando que o termo final corresponda à data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, alternativamente, até o falecimento dos beneficiários, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Quanto ao marco inicial e final da obrigação alimentar fixada, registro que a análise da questão será oportunamente enfrentada no
tópico 2.4
.,
destinado ao exame das peculiaridades fático-jurídicas da condenação imposta.

Da obrigatoriedade de dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT do montante indenizatório fixado

Os Recorrentes sustentam que a sentença recorrida também merece reforma quanto à omissão no abatimento dos valores eventualmente percebidos a título de seguro DPVAT, requerendo que tais quantias sejam obrigatoriamente deduzidas do montante fixado a título de indenização por danos morais, sob pena de configurar-se indevida cumulação de indenizações fundadas na mesma causa de pedir.

Neste ponto, a tese recursal merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da obrigatoriedade da dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT) da indenização judicialmente arbitrada, conforme enunciado da Súmula n.º 246:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

A orientação firmada pela Corte Superior é no sentido de que tal dedução é imperativa, independentemente da natureza da indenização — seja material ou moral — e ainda que ausente pedido específico na via administrativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de ressarcimento pelo mesmo fato gerador.

In
casu
, observa-se dos autos, conforme documento constante do
ID 296935929 (págs. 1 e 2)
, que houve o pagamento, pela Seguradora Líder, da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos genitores da vítima, em 28/08/2013, a título de seguro DPVAT.

Senão vejamos:

Noutro giro, importa ressaltar que a jurisprudência admite a dedução do valor referente ao seguro DPVAT mesmo nas hipóteses em que o beneficiário ainda não tenha recebido referida quantia, justamente para prevenir o fenômeno do bis in idem, caso o pagamento venha a se concretizar administrativamente em momento posterior à fixação judicial da indenização.

Trata-se de medida de prudência e coerência sistêmica, que visa resguardar o equilíbrio indenizatório e evitar duplicidade de ressarcimento pelo mesmo evento danoso.

Acerca do tema, colhe-se o seguinte entendimento da jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF - DANO MORAL MANTIDO
- DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - POSSIBILIDADE-
PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO - LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Tratando-se de pleito ressarcitório consubstanciado em ato ilícito, deve estar demonstrado o dolo ou culpa do agente, a existência de dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido da apelada, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Assim, imperioso se faz, manter o valor arbitrado correspondente ao dano moral.

Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.
[...]

(N.U 1003360-62.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2024,
publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim sendo, impõe-se o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, a fim de adequar a indenização ao entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça e resguardar os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral, esta última a ser realizada na medida exata do prejuízo efetivamente suportado pelos autores.

Da necessidade de condenação da Seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária
.

Os Apelantes sustentam que a sentença vergastada padece de contradição quanto à condenação da Seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes da lide secundária. Alegam que, embora o Juízo a quo tenha expressamente reconhecido que a Seguradora anuiu voluntariamente em integrar a lide, restringindo sua atuação à controvérsia relativa à extensão da cobertura securitária quanto aos danos morais, deixou de condená-la, de forma clara e específica, ao pagamento das verbas sucumbenciais na parte dispositiva da sentença.

Não obstante tal omissão, pontuam que a própria sentença fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sem, contudo, delimitar objetivamente a quem incumbiria o referido encargo, gerando incerteza quanto à responsabilidade da Seguradora pelo adimplemento da verba.

Destacam, ainda, que a contradição ora apontada foi tempestivamente suscitada por meio de embargos de declaração, os quais, todavia, foram indevidamente rejeitados, mantendo-se a ambiguidade quanto ao alcance da condenação e, especificamente, quanto à imputação dos honorários sucumbenciais em face da Seguradora.

Pois bem.

A presente articulação fático-jurídica, concernente à possibilidade de arbitramento de verba sucumbencial no âmbito da lide secundária, guarda estreita correlação com o pedido formulado nas razões recursais pela Seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Dessa forma, consigno que a análise da referida tese será oportunamente realizada no
Tópico 2.4 desta decisão.

Das razões recursais meritórias suscitadas por
Itaú Seguros De Auto E Residência S.A
.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II, preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...) § 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do apelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte que foi assim ementado,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)” (N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação
, razão pelo qual não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Da ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado. Da alegação de culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, de seus genitores, por omissão no dever de vigilância (culpa in vigilando). Da configuração de culpa concorrente

Neste ponto, registro que as razões recursais deduzidas pela Seguradora Recorrente não merecem acolhimento, conforme já fundamentado no Tópico 1.2 desta decisão.

Como se extrai da análise já realizada, restou demonstrada nos autos a conduta negligente do preposto da empresa segurada, bem como a existência de nexo de causalidade direto com o evento danoso. De igual modo, não se verifica nos autos qualquer elemento hábil a ensejar o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de seus genitores, tampouco de culpa concorrente a justificar a redução proporcional da indenização.

Dessa forma, rejeitam-se integralmente as teses recursais sustentadas no apelo da Seguradora, no que se refere à alegada ausência de responsabilidade civil, à invocação de excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima ou de seus representantes legais, bem como à tese subsidiária de culpa concorrente, nos termos já delineados neste voto.

Da
inexistência de danos morais indenizáveis. Pleito subsidiário de redução do quantum para 10 (dez) salários-mínimos.

Neste ponto, a Seguradora Recorrente alega ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve conduta dolosa, vexatória ou humilhante por parte do condutor segurado, tratando-se de acidente culposo e involuntário, inserido nos riscos normais da vida em sociedade. Com base nisso, requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para o montante equivalente a 10 (dez) salários-mínimos.

A existência de danos morais indenizáveis, bem como a quantificação do respectivo quantum, já foi devidamente analisada e fundamentada no
Tópico 1.7.
desta decisão, especialmente à luz do caráter compensatório da indenização, da gravidade do dano e da dor irreparável decorrente do falecimento de filho menor.

Todavia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os parâmetros firmados pela jurisprudência em casos análogos, entendo ser pertinente a readequação do valor indenizatório fixado na sentença. Assim, reputo adequado reduzi-lo para o montante correspondente a
400 (quatrocentos) salários-mínimos, a ser partilhado em iguais proporções entre os autores, genitores da vítima.
Tal quantia revela-se apta a atender ao binômio reparação-pedagogia, sem, contudo, impor ônus desproporcional às partes recorrentes."

Da obrigatoriedade de abatimento dos valores recebidos a título de seguro DPVAT.

Neste ponto, ressalta-se que as articulações fático-jurídicas suscitadas no recurso já foram devidamente enfrentadas, conforme se depreende da fundamentação constante do
Tópico 1.9.
desta decisão.

Dessa forma, impõe-se o abatimento, do valor total da condenação, das quantias comprovadamente recebidas pelos autores a título de seguro DPVAT, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Da necessidade de observância das estipulações contratuais quanto aos limites da indenização. Da adequação da cobertura ao pensionamento mensal
.

Neste ponto, a
segura
dora

defende a reforma do
decisum
fustigado no
que tange à imputação d
e
cobertura securitária ao pensionamento mensal, uma vez que foi determinado, na lide secundária, o abatimento do valor do pensionamento na cobertura de RCF – Danos Materiais.

Alega que tal cobertura se destina exclusivamente à reparação de prejuízos patrimoniais causados a bens materiais de terceiros, não sendo aplicável à indenização decorrente de lesão corporal ou falecimento. Segundo argumenta, por se tratar de morte da vítima, o pensionamento deveria ser imputado, exclusivamente, à cobertura de RCF – Danos Corporais a Terceiros, nos termos das condições gerais do contrato de seguro.

Sem razão à apelante neste ponto.

Isto porque o pensionamento se enquadra como espécie de dano material, e não de dano corporal.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO. SEGURADORA E SEGURADO - SOLIDARIEDADE - SÚMULA 537, DO STJ.
PENSÃO MENSAL - ENQUADRAMENTO NA RUBRICA DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRUDENTE ARBÍTRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REJEIÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC/2015 - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONSTATAÇÃO.

[...]
- A pensão mensal deve ser coberta pela seguradora sob a rubrica danos materiais.

- A fixação da indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

- Verificando-se que no dispositivo da sentença houve erro material, deve ser afastada a aplicação da multa de que trata o § 2º, do artigo 1.026, do CPC/2015, eis que não constatado o caráter protelatório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.188451-1/001, Relator (a): Des.(a) Pedro
Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024) – grifo nosso.

Logo,
agiu com acerto o douto Magistrado ao reconhecer, na sentença, que o pensionamento configura espécie de dano material.

2.4.
Do parâmetro do salário-mínimo aplicável a título de pensionamento. Do termo inicial e final do pensionamento mensal.

A Seguradora Recorrente defende a reforma do decisum fustigado quanto à fixação dos marcos inicial e final da pensão mensal, a qual foi estabelecida com base na premissa de que a vítima iniciaria atividade laborativa aos 14 anos de idade e que o vínculo de dependência econômica com os genitores perduraria até a expectativa média de vida do brasileiro. Sustenta que, caso mantida a condenação, o termo inicial do pensionamento deve ser fixado a partir dos 16 anos — idade mínima legal para o início da atividade laboral —, enquanto o termo final deve ser limitado ao momento em que a vítima completaria 18 anos, correspondente à maioridade civil e ao presumido fim do vínculo de dependência.

Pois bem.

No que tange ao pensionamento mensal, a sentença recorrida determinou o pagamento de valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade, reduzido para 1/3 a partir dos 25 anos, com termo final na expectativa média de vida do brasileiro, conforme dados da tabela do IBGE.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de pensionamento mensal em favor dos pais de menor falecido, ainda que ausente atividade remunerada por parte da vítima, especialmente em
núcleos familiares de baixa renda, adotando-se como presunção legal a expectativa de auxílio financeiro futuro à família.

A propósito, colhe-se do STJ
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO.
PENSIONAMENTO. CABIMENTO.
REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (
art
.
948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido.
Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência.
O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade [...]” (STJ
–

R
e
sp
: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3
–
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
j
e
24/05/2024)

Logo, os parâmetros adotados pelo Juízo de origem para a fixação do valor, do termo inicial e do termo final do pensionamento mostram-se em plena conformidade com a jurisprudência pátria, bem como com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Igualmente, o critério de cálculo da pensão com base no salário-mínimo vigente ao tempo do vencimento de cada parcela encontra respaldo legal, não configurando enriquecimento sem causa.

Razão pela qual, a manutenção do
decisum
fustigado, neste ponto, é medida que se impõe.

Da
reforma da sentença quanto aos danos morais – risco não contratado e expressamente excluído – Enunciado n.º 402 do STJ – impossibilidade de enquadramento dos danos morais na cobertura de danos corporais

Em suas razões recursais, a Seguradora alega que, no âmbito da lide secundária, lhe foi imputado o dever de ressarcir o valor ao segurado até o limite previsto na apólice, com fundamento na cobertura de responsabilidade civil facultativa – RCF por danos corporais. Sustenta, contudo, ser indevida a extensão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que tal cobertura não foi objeto de contratação específica, tampouco houve o correspondente recolhimento de prêmio destinado à garantia securitária dos danos extrapatrimoniais.

Argumenta, ainda, que o seguro de responsabilidade civil, nos termos da apólice firmada entre as partes, não abrange os danos morais, seja na modalidade obrigatória, seja no âmbito facultativo, razão pela qual não poderia ser compelida a arcar com valores decorrentes de cobertura não contratada.

Pois bem.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os danos pessoais e danos corporais — expressões consideradas sinônimas — referem-se aos prejuízos suportados pela pessoa humana, abrangendo tanto os danos de ordem física quanto os de natureza moral.

Por conseguinte, a cláusula contratual que prevê cobertura securitária contra danos pessoais ou corporais abrange, em regra, os danos morais, salvo se houver exclusão expressa na apólice de seguro.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na jurisprudência e está expressamente enunciado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

A propósito, perfilho os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu que "
não houve exclusão expressa e individualizada de cobertura por danos morais na referida apólice
.". Assim, a revisão do acórdão estadual, a fim de acolher a tese do recorrente de ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com o enunciado da Súmula 402 do STJ, segundo a qual: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão", o que, conforme consignado no aresto guerreado, não ocorreu
. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1457651/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019,
DJe
20/08/2019).
Grifei
.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS COM ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. CLÁUSULA EXPRESSA DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS QUE SE LIMITA AO QUANTO PREVISTO NO CONTRATO PARA TAL FIM. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula 402/STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
. 2. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais." (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
708.653/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
25/8/2016). 3. Agravo interno desprovido."
(STJ
AgInt
no
AREsp
1107344/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Grifei

"1.
Os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro de veículo englobam os danos morais, salvo se houver cláusula expressa que exclua tal garantia. Precedentes. 2. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores quanto ao campo "danos morais" seja suficiente para afastar por completo esse tipo de reparação, notadamente em virtude de a mesma apólice prever cobertura dos danos corporais
. 3. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(STJ- REsp 1447262 SC 2013/0387218-6 - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA -Publicação:
DJe
11/09/2017 - Julgamento: 4 de
Setembro
de 2017)

No presente caso, entendo que a simples menção invocada pela Seguradora não apresenta redação clara, específica e inequívoca a afastar a indenização por danos morais decorrentes da morte de terceiro não
transportado, tampouco observa os requisitos de transparência e destaque, exigidos para cláusulas limitativas de direito.

Nesse sentido:

Incide, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e o postulado da interpretação mais favorável ao aderente, conforme preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie em razão da natureza da relação contratual de consumo.

Ainda nessa linha de raciocínio, não há como se acolher a pretensão de afastar a responsabilidade da denunciada à lide quanto ao pagamento da indenização por danos morais, haja vista que o contrato de seguro deve ser interpretado de forma mais favorável ao segurado, especialmente quando se constata a existência de cláusula que prevê o reembolso por prejuízos corporais — entre os quais se incluem, por interpretação consolidada do STJ, também os de natureza moral.

Da
im
possibilidade de
c
orreção
m
onetária do
c
apital
s
egurado.

A empresa recorrente alega que o juízo de origem incorreu em equívoco ao determinar a incidência de correção monetária sobre a importância segurada a partir de momento anterior ao efetivo pagamento da indenização pelo segurado à vítima e da posterior formulação do pedido de reembolso. Sustenta que tal medida contraria a lógica contratual e compromete o equilíbrio das obrigações assumidas entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a incidência de atualização monetária nos moldes fixados.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide sobre o valor da indenização securitária desde a data da contratação até o efetivo pagamento, com a finalidade de preservar o valor real da obrigação assumida. A matéria, inclusive, foi objeto de súmula:

Súmula 632/STJ: "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento."

Dessa forma, verifica-se que a sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à atualização monetária da cobertura securitária,
não havendo vício a justificar sua reforma nesse ponto.

Da improcedência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, ante a inexistência de pretensão resistida.

A seguradora recorrente sustenta que a sentença é contraditória ao reconhecer, em sua fundamentação, a ausência de pretensão resistida por parte da
litisdenunciada
ao integrar a lide secundária — o que afastaria o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios —, mas, ainda assim, fixar tal condenação na parte dispositiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Como se observa dos autos, a questão foi objeto de impugnação recursal tanto pelos requeridos quanto pela seguradora, em razão do equívoco constante no decisum fustigado. Com efeito, o juízo sentenciante, ao enfrentar a matéria, reconheceu expressamente que
não houve resistência da seguradora à denunciação à lide
, o que afastaria o cabimento de honorários sucumbenciais. Todavia, de forma contraditória,
constou do dispositivo a condenação da seguradora ao pagamento de tais verbas.

Portanto, assiste razão à seguradora apelante.

Conforme se extrai dos autos, a seguradora aceitou a denunciação à lide, reconhecendo a obrigação de ressarcir os valores eventualmente devidos pelo segurado, dentro dos limites da apólice contratada. Ainda que tenha apresentado contestação,
esta
se limitou a discutir aspectos pontuais da cobertura securitária, não havendo resistência à própria relação jurídica de regresso, condição necessária para a configuração da sucumbência na lide secundária.

Importante observar que a denunciação à lide se restringe à relação jurídica entre segurado e seguradora, e somente haverá condenação em honorários na lide secundária se houver efetiva resistência por parte da denunciada.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a
litisdenunciada
aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2.
Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"

(
AgInt
no
AREsp
1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020,
DJe
13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
– grifo nosso

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, no ponto,
para excluir a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos requeridos/denunciantes
, no âmbito da lide secundária, diante da ausência de pretensão resistida.

Da aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei nº 14.905/2024.

Neste ponto, a Seguradora Recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data do
arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Alega, ainda, que no tocante ao pensionamento mensal foi adotado o mesmo índice de correção (IPCA-E), com incidência de juros moratórios apenas sobre as parcelas vencidas.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que os critérios de correção e juros sejam substituídos pela Taxa Legal prevista na Lei n.º 14.905/2024, a qual promoveu alterações na sistemática de aplicação de juros moratórios no ordenamento jurídico brasileiro.

Assiste parcial razão à apelante neste ponto.

Q
uanto à aplicaçãoda lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, oSTJ firmou entendimento que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente.
Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente atodos os processos.
Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacionalde Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art.389 do Código Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, aplicável às condenações judiciais.

Noutro giro, q
uanto ao pensionamento, a adoção da correção pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora sobre as parcelas vencidas seguem o entendimento consolidado no âmbito do STJ, em conformidade com a natureza de obrigação de trato sucessivo.

Portanto,

não há reparo a ser feito na sentença no ponto
em que definiu os índices de correção monetária e juros de mora, os quais se encontram em consonância com a jurisprudência consolidada e com o regime jurídico aplicável à época dos fatos.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Paulo Sergio Pinto Dias e
Lurdineia
Pereira Cintra.

Da necessidade d
o
pagamento da pensão vitalícia mediante
conversão do pagamento
em parcela única.

Neste ponto, os recorrentes alegam que, na petição inicial, pugnaram expressamente pelo pagamento da pensão em parcela única, apresentando cálculo com valor certo e determinado, o que foi reiterado no item VI dos pedidos. Sustentam que a sentença contrariou tal pleito ao fixar o pagamento de forma parcelada, até o quinto dia útil de cada mês, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam a concessão de providência diversa da postulada.

Argumentam que a fixação em parcela única visa evitar o prolongamento de vínculos com os responsáveis civis pela morte do filho, prevenindo desgastes emocionais e litígios futuros. Além disso, afirmam que tal medida também beneficia os devedores, ao extinguir de imediato a obrigação, afastando encargos de correção monetária e juros sobre parcelas vincendas.

Diante disso, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a condenação seja fixada em parcela única, nos exatos termos do pedido inicial.

Apesar das alegações recursais, a tese trazida no recurso dos autores/recorrentes merece rejeição.

Ora, é sabido que a pensão por morte de filho menor indeniza a chance perdida pela família de baixa renda de contar com a colaboração econômica da criança ou adolescente precocemente e abruptamente falecido.

O valor total da indenização correspondente à pensão por morte não pode ser exigido antecipadamente em parcela única, não se aplicando o disposto na norma do art. 950, parágrafo único, do CC/2002.

Na jurisprudência, tratando especificamente do dano-morte, tanto o STF quanto o STJ, interpretando o art. 1.537, II, do CC/16, apresentam julgados no sentido da inadmissibilidade do pagamento em parcela única, analisando especificamente o disposto na Súmula 490 do STF,
verbis
:

Súmula 490 -
A pensão correspondente a indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

Embora, na doutrina, alguns autores admitam o pagamento em parcela única das parcelas indenizatórias referentes à pensão relativa ao dano-morte, entendo que a melhor orientação é no sentido da incompatibilidade dessa forma de pagamento, em face da própria função dessa prestação, que tem por finalidade garantir alimentos aos dependentes do falecido, o que deve ser feito na forma de prestações continuadas no tempo.

Com efeito, a pensão concedida aos parentes da vítima (art. 948, II, do CC/02) não pode ser paga em parcela única capitalizada, em razão da natureza eminentemente alimentar dessa prestação concedida aos pais, substituindo os alimentos do Direito de Família.

Assim, essa pensão deve ser prestada de modo continuado, buscando assegurar a manutenção dos genitores ao longo do tempo.

Além disso, como são dois pais, falecendo um deles, o valor da respectiva parcela será acrescido ao montante devido ao genitor sobrevivente.

Dessa forma, a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, que autoriza o pagamento da indenização em parcela única na hipótese de incapacidade da vítima, não se mostra compatível com a pensão relativa ao dano-morte.

A
cerca da questão
,
é o
entendimento consolidado por este
Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE FILHA MENOR – FAMÍLIA BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF
– PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – MANTIDO –
MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos. (TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, r. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/
2024, p.
28/06/2024)

Conclui-se, portanto, que a periodicidade no pagamento da pensão por morte é imprescindível para preservar a função reparatória da indenização, garantir a estabilidade financeira dos beneficiários e alinhar-se ao princípio da continuidade do amparo necessário à manutenção do núcleo familiar.

Da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios

Os apelantes sustentam que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral da condenação, correspondente ao montante total da pensão pleiteada, a ser paga em parcela única, nos exatos termos do pedido formulado na petição inicial. Alegam ser indevida a limitação da base de cálculo dos honorários ao equivalente a apenas doze parcelas da pensão, conforme indicado nos pedidos finais da exordial, por se tratar de quantia parcial e dissociada do efetivo proveito econômico almejado.

No entanto, a pretensão recursal formulada nesse ponto também não merece acolhimento.

Tratando-se de indenização por ato ilícito envolvendo prestações de trato sucessivo — como é o caso da pensão mensal —, a fixação da verba honorária sucumbencial deve observar o disposto no art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”

Assim, não há que se falar em modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na origem, os quais foram fixados em estrita observância ao critério legal previsto no Código de Processo Civil.

Da

necessária redistribuição do ônus sucumbencial.

Neste ponto, sustentam os autores/recorrentes ser imprescindível a redistribuição do ônus sucumbencial, diante do decaimento mínimo dos pedidos
formulados na petição inicial. Alegam que o juízo a quo deixou de observar adequadamente a proporção do êxito obtido na demanda.

As alegações, nesse aspecto, merecem parcial acolhimento.

Da análise da petição inicial
(ID 296935913)
, verifica-se que os recorrentes lograram êxito em praticamente todos os pleitos formulados, com exceção do pedido de indenização por danos materiais relacionados ao “luto de família”.

Diante desse cenário, embora não se trate de hipótese de sucumbência exclusiva das rés/recorridas, constata-se que o êxito dos autores
foi
substancialmente superior, o que justifica o redimensionamento da sucumbência, em consonância com o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal:

“A distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes é medida necessária, considerando o resultado parcial obtido por ambas no processo
.” (TJMT, N.U 1002172-39.2020.8.11.0025, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE de 26/11/2024
).
-
grifo nosso

Assim, acolho parcialmente o pedido recursal para determinar a redistribuição do ônus de sucumbência, fixando que as rés/recorridas suportem 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo aos autores/recorrentes o pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes, em observância aos princípios da causalidade e da proporcionalidade, conforme o grau de sucumbência de cada parte.

Devendo, ainda, ser observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por
tais
razões,
conheço

do recurso interposto por

Eraí
Maggi Scheffer
,
Bom Futuro
Agrícola
Ltda
e
Bom Futuro
Armazéns
Gerais Ltda

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o montante correspondente a
400 (quatrocentos) salários-mínimos
, a ser partilhado em iguais proporções entre os autores, genitores da vítima;

Determinar a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro obrigatório DPVAT do montante total da indenização, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Quanto ao
recurso interposto por
Itau
Seguros de Auto e Residência
S.A.,
deixo de conhecer
parcialmente
do recurso
em relação ao pedido
de atribuição de efeito suspensivo à apelação
,
por inadequação da via eleita
.

E,
na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)

Reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o montante correspondente a
400 (quatrocentos) salários-mínimos
, a ser partilhado em
iguais proporções entre os autores, genitores da vítima;

Determinar a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro obrigatório DPVAT do montante total da indenização, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça;

Extinguir a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária;

Aplicar à condenação por danos morais as disposições da Lei nº 14.905/2024, fixando como critério de atualização:

a)
incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;

b)
correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do parágrafo único do art. 389 do Código Civil
.

Mantém-se, quanto ao mais, inalterada a sentença recorrida.

Quanto ao
recurso interposto por
Paulo Sergio Pinto Dias e
Lurdineia
Pereira Cintra

conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
:

(i)
Determinar a redistribuição do ônus sucumbencial, fixando-se que
70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelas rés/recorridas
, e os
30% (trinta por cento) remanescentes incumbam aos autores/recorrentes
, em observância ao princípio da causalidade e à proporcionalidade decorrente do grau de sucumbência de cada parte;
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de
efetuar a
majora
ção
honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC),
diante do provimento parcial dos recursos interposto
s
, além da
observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025